Tribunal: TJDFT
Processo: 0037189-84.2016.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Vistos etc. Do detido cotejo destes autos, no bojo dos quais flui incidente de resolução de demandas repetitivas – IRDR, afere-se que o recurso especial1 interposto em face do acórdão que resolvera o incidente2, fixando tese na forma do artigo 985 do estatuto processual, ainda não restara apreciado pela Corte Superior de Justiça, que, conquanto tenha devolvido-os a este tribunal, até o momento cingira-se a rejeitar a indicação do apelo especial como representativo de controvérsia para fins de julgamento sob o procedimento dos recursos repetitivos3. Dessarte, considerando que não subsiste nenhuma providência jurisdicional a ser realizada nesse momento por parte dessa Relatoria e, ademais, aferida a pendência de julgamento do recurso especial interposto, remetam-se os autos à Presidência desta Corte de Justiça para os encaminhamentos pertinentes. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de junho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 14365960, pp. 75/124 (fls. 912/961).